Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-97.2021.8.11.0011
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000067-97.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANA MARIA GOMES NETO DA SILVA - CPF: 284.663.731-87 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Dr. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto -1º vogal: Peço vênia ao douto Relator para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes - 2º vogal: acompanho a divergência.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALOR DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 07 de junho de 2021.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1000067-97.2021.811.0011 –
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste - MT
.

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO: ANA MARIA GOMES NETO DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES CONTA BANCÁRIA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – MANUTENÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada o desconto indevido de valores
(R$ 115,72),
referente a serviços não contratados e ou autorizados na conta bancária da parte recorrida, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
(R$ 3.000,00).

3.
Não havendo provas da conduta de má-fé da empresa credora na cobrança realizada, deve ser afastada a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da parte devedora.

4.
A sentença guerreada merece ser mantida,
nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto
no que se refere ao valor condenatório a título de danos materiais, para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado, devendo ocorrer na forma simples
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada,
devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condeno a parte Recorrente, em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, diante do mínimo êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

DECLARAÇÃO DE VOTO

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 86291547), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais,

corrigido monetariamente e

acrescido de juros a partir da data do arbitramento.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 231,44 (duzentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos),

já em dobro
, sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei nº 6899/81), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida.

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos, discordo do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pelo ilustre Relator da presente demanda recursal.

Segundo consta na petição inicial, a autora recebe o seu benefício previdenciário junto ao reclamado, no entanto, teve descontado indevidamente de sua conta bancária o valor de
R$ 115,72 (cento e quinze reais e setenta e dois centavos)
, a título de
2ª VIA DE EXTRATO
, que afirma não ter solicitado.

No caso, cabia à parte ré demonstrar a legitimidade do respectivo desconto. Contudo,
esta não foi produzida
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente da conta bancária da autora
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ainda, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que procedeu desconto indevido de valor da conta bancária da autora
.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TV NETFLIX –
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE RECLAMANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRÁTICA ABUSIVA
– APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 1.8 DA TRR/PR – ART. 14 E ART. 22 DO CDC – – DANO MORAL CONFIGURADO ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) – QUANTUM APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 12.13, “B”, DA TRR/PR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJ-PR - RI: 0008769-28.2017.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Vinícius Schiebel, Data de Julgamento: 12/08/2019, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2019) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Cuiabá (MT), 07 de junho de 2021.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021